Tribunal: TJSP
Processo: 1500705-56.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. Denunciação caluniosa e ameaça. Recurso defensivo. Absolvição quanto ao crime de denunciação caluniosa. Prática de meros atos investigativos pela autoridade policial seguidos da retração da apelante. Investigação policial não efetivamente instaurada. Conduta atípica. Autoria e materialidade bem demonstradas quanto ao delito de ameaça. Pleito de reconhecimento da inimputabilidade da

Ementa:
APELAÇÃO. Denunciação caluniosa e ameaça. Recurso defensivo. Absolvição quanto ao crime de denunciação caluniosa. Prática de meros atos investigativos pela autoridade policial seguidos da retração da apelante. Investigação policial não efetivamente instaurada. Conduta atípica. Autoria e materialidade bem demonstradas quanto ao delito de ameaça. Pleito de reconhecimento da inimputabilidade da acusada. Impossibilidade. Exame pericial que indicou que, ao tempo da ação, ela era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Não cabimento da imposição de tratamento ambulatorial. Semi-imputabilidade não reconhecida pelos peritos. Dosimetria. Pena e regime prisional bem fixados. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mantida, a fim de evitar reformatio in pejus. Cabível a redução da pena substitutiva de prestação pecuniária. Ausência de demonstração da capacidade econômica da ré. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500705-56.2018.8.26.0530, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante VERA
PEREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500705-56.2018.8.26.0530 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 1500705-56.2018.8.26.0530
Comarca: JARDINÓPOLIS
Apelante: VERA PEREIRA DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19286
APELAÇÃO. Denunciação caluniosa e ameaça. Recurso
defensivo. Absolvição quanto ao crime de denunciação
caluniosa. Prática de meros atos investigativos pela
autoridade policial seguidos da retração da apelante.
Investigação policial não efetivamente instaurada. Conduta
atípica. Autoria e materialidade bem demonstradas quanto
ao delito de ameaça. Pleito de reconhecimento da
inimputabilidade da acusada. Impossibilidade. Exame
pericial que indicou que, ao tempo da ação, ela era
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento. Não
cabimento da imposição de tratamento ambulatorial. Semi-
imputabilidade não reconhecida pelos peritos. Dosimetria.
Pena e regime prisional bem fixados. Substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos mantida, a
fim de evitar reformatio in pejus. Cabível a redução da pena
substitutiva
de
prestação
pecuniária.
Ausência
de
demonstração da capacidade econômica da ré. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por VERA PEREIRA DOS SANTOS contra a r. sentença prolatada
pela MMa. Juíza de Direito Joice Sofiati Salgado, da 2a Vara da
Comarca de Jardinópolis, que a condenou à pena de 02 anos de
reclusão e 01 mês de detenção, em regime inicial aberto, e
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária
de 02 salários mínimos e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, devido a prática dos crimes previstos no artigo 339, caput, e
artigo 147, caput, do Código Penal (fls. 179/185).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500705-56.2018.8.26.0530 -Voto no
3
Em razões de recurso, em apertada síntese,
pretende a Defesa a absolvição da apelante em razão de sua
inimputabilidade. De maneira subsidiária, requer sua submissão a
tratamento ambulatorial (fls. 196/199).
Em
contrarrazões,
manifesta-se
a
Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo
(fls. 213/216).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra da Dr. Márcia de Holanda Montenegro, opina pelo não
provimento do apelo defensivo (fls. 222/225).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A apelante foi condenada porque, em 28 de
setembro de 2018, por volta das 13h20, na Rua Américo Sales, n.
1002, nas dependências da Delegacia de Polícia, na cidade de
Jardinópolis, deu causa à instauração de investigação policial e
processo judicial contra Henrique Alves de Oliveira, imputando-lhe
crime de que o sabia inocente.
Também
foi
condenada
porque,
nas
mesmas circunstâncias de tempo e local, a ré ameaçou a vítima
Cristiane Maria Quintino, por meio de palavras, de causar-lhe mal
injusto e grave.
Conforme apurado, na data dos fatos, a
acusada acionou a Polícia Civil e compareceu à Delegacia de Polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500705-56.2018.8.26.0530 -Voto no
4
comunicando que teria sido vítima do crime de lesão corporal,
apontando como autor Henrique Alves de Oliveira, seu ex-marido.
A apelante alegou que Henrique teria ofendido sua integridade
física, desferindo vários golpes em sua mão, se valendo de uma
faca. Os policiais a encaminharam para atendimento, ao passo que
outros policiais se deslocaram à procura de Henrique, o qual
compareceu na Delegacia de Polícia e negou as agressões,
aduzindo que a própria acusada teria se machucado ao quebrar o
vidro da residência uma vizinha, Cristiane Maria Quintino, com
quem acreditava que ele estava se relacionando.
Posteriormente, a ré retornou à Delegacia
de Polícia e narrou que descobriu que seu ex-marido estava a
traindo, motivo pelo qual se descontrolou e arremessou uma pedra
contra a janela de vidro da residência da suposta amante,
terminando de quebrar a janela com a própria mão esquerda, vindo
a se cortar. Salientou que havia mentido que Henrique quem teria
provocado referidas lesões.
Esta versão foi corroborada por policiais
civis que atenderam a ocorrência e testemunhas que presenciaram
o momento que a apelante chegou ao local dos fatos se valendo de
uma motocicleta, com a filha na garupa, desceu do referido veículo,
quebrou os vidros da residência e ameaçou Cristiane, dizendo que
a mataria.
Quanto ao delito de denunciação caluniosa,
nada obstante a apelante tenha comunicado à autoridade policial a
prática de crime por pessoa que sabia ser inocente, é o caso de sua
absolvição por atipicidade da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500705-56.2018.8.26.0530 -Voto no
5
Da
análise
dos
elementos
probatórios
coligidos aos autos, observo que o comportamento da acusada não
deu causa à efetiva instauração de investigação policial em
desfavor da vítima Henrique.
Embora tenham sido adotadas providências
pela autoridade policial a fim de apurar os fatos comunicados pela
ré, é certo que nenhuma investigação policial foi, de fato,
deflagrada em desfavor do ofendido.
Com efeito, após o comparecimento a
apelante ao distrito policial, ela foi encaminhada a atendimento
médico, enquanto as vítimas e as testemunhas foram levadas à
delegacia. Constatada a inveracidade do relato da acusada, ela foi
confrontada e manteve sua versão sobre os fatos. Contudo, na
mesma data, ao ser interrogada formalmente, ela confessou a
prática delitiva.
Nos termos do artigo 339 do Código Penal,
pratica o crime de denunciação caluniosa aquele que dá “causa à
instauração
de
investigação
policial,
de
processo
judicial,
instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação
de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime
de que o sabe inocente”.
No caso em apreço, após a comunicação
inverídica da acusada, sequer houve a lavratura de boletim de
ocorrência em desfavor da vítima, de modo que não se pode
concluir que ela deu causa à efetiva instauração de investigação
policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500705-56.2018.8.26.0530 -Voto no
6
Conforme ensina Guilherme de Souza Nucci,
a instauração de inquérito policial é indispensável à configuração do
crime de denunciação caluniosa, porquanto “[...] é procedimento
administrativo de persecução penal do Estado, destinado à
formação da convicção do órgão acusatório, instruindo a peça
inaugural da ação penal
não se podendo considerar os meros
atos investigatórios isolados, conduzidos pela autoridade policial ou
seus
agentes”
(Nucci,
Guilherme
de
Souza.
Código Penal
Comentado. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.
1179).
Assim, ausente a elementar “dar causa a
instauração de investigação policial”, imperiosa a absolvição da
apelante quanto ao crime de denunciação caluniosa nos termos do
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
A propósito, este é o entendimento desta
16a Câmara de Direito Criminal:
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA
Art. 339, "caput", do
CP - Notícia de fato, em tese, delituoso
Ausência
de prova da investigação para sua apuração

Atipicidade da conduta - Insuficiência da prova para
a condenação Absolvição Recurso provido - (voto
n. 42375).
(TJSP;
Apelação
Criminal
0078067-33.2017.8.26.0050; Relator (a): Newton
Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2020;
Data de Registro: 30/06/2020)
No mesmo sentido já entendeu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500705-56.2018.8.26.0530 -Voto no
7
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. REPRESENTAÇÃO JUNTO À ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB, IMPUTANDO A
PRÁTICA
DE
CRIME
À
SUPOSTA
VÍTIMA.
ARQUIVAMENTO PRELIMINAR DA REPRESENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. RECURSO
PROVIDO.
-
O
trancamento
de
ação
penal
é
medida
excepcional, que se mostra possível apenas nos
casos em que se puder verificar, de plano, a total
ausência de indícios sobre autoria e prova da
materialidade, a atipicidade da conduta, ou a
ocorrência de uma causa de extinção da punibilidade,
bem como quando a peça acusatória não estiver
apta, nos termos do art. 41 do Código de Processo
Penal, para a deflagração do processo penal,
assegurando a ampla defesa.
- É inadmissível a esta Corte superior a análise da
alegação de ser atípica a conduta do paciente, ante a
veracidade dos fatos imputados à suposta vítima,
tendo
em
vista
a
necessária
incursão
fático-
probatória, inadmissível na via eleita.
-
Considerando que a OAB exerce função indispensável à administração da justiça e
considerando que o tipo penal previsto no art. 339,
caput, do Código Penal - CP não delimita a abertura
de investigação administrativa tão somente aos
órgãos da Administração direta ou indireta, é certo
que a abertura de processo administrativo no âmbito
da OAB pode configurar o delito de denunciação
caluniosa,
desde
que
preenchidos
os
demais
elementos constitutivos do tipo penal.
-
Todavia,
verifico
dos
autos
que
a
representação apresentada contra a vítima foi
preliminarmente arquivada, conforme parecer
do Relator, tendo a Câmara Recursal mantido a
decisão de primeiro grau. Nesse contexto,
verifica-se a falta de justa causa para a ação
penal, ante a ausência de elemento objetivo
exigido no tipo penal, qual seja, a efetiva
instauração
de
processo
administrativo
investigatório que, in casu, não se verificou,
sendo, portanto, atípica a conduta praticada
pelo recorrente.
Recurso provido para trancar a ação penal.
(RHC 56.571/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA
TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 17/12/2015)
De outra parte, no tocante ao crime de
ameaça, a materialidade e a autoria delitiva restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500705-56.2018.8.26.0530 -Voto no
8
demonstradas a partir do consistente conjunto probatório, de modo
que tais pontos sequer foram objeto de impugnação no apelo
defensivo.
A irresignação da Defesa se restringe ao
reconhecimento da inimputabilidade da acusada, razão pela qual
passo à análise da sobredita tese defensiva.
No presente caso, o exame pericial indicou
que a apelante, à época dos fatos, era portadora de “doenças
mentais (depressão e síndrome do pânico) em tratamento, e que
não se observou nexo de causalidade entre as doenças citadas e o
delito a ela imputado, estando a pericianda em plena capacidade
para entender e se autodeterminar frente a ilicitude dos fatos
descritos na denúncia” (fls. 23 apenso).
Evidente, portanto, que o exame pericial
não considerou que a acusada era, ao tempo da ação, inteiramente
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de
acordo com esse entendimento, de modo que não há que se
cogitar em reconhecimento de inimputabilidade.
Vale registrar que não consta dos autos
outros elementos que possam infirmar a constatação realizada no
exame pericial, posto que ausente qualquer dado concreto que
indique eventual alteração na capacidade de autodeterminação da
apelante no momento da prática delitiva.
De mais a mais, não há que se cogitar da
submissão da acusada a tratamento ambulatorial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500705-56.2018.8.26.0530 -Voto no
9
Em que pese a perícia técnica tenha
indicado a necessidade de submissão da apelante a tratamento
ambulatorial, é certo que os subscritores do laudo assim o fizeram
por reconhecerem as doenças mentais das quais ela padece.
Com efeito, em resposta a todos os quesitos
formulados tanto pelo Juízo, quanto pelo Ministério Público e pela
Defesa, a perícia foi enfática no sentido que a acusada era
inteiramente capaz de entender o caráter criminoso do fato ou de
se determinar de acordo com esse entendimento.
Assim sendo, nada obstante o laudo aponte
a necessidade de imposição de tratamento ambulatorial à acusada
em razão das patologias que ela suporta, não reconhecida a sua
semi-imputabilidade, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade pela referida medida de segurança.
Passo à análise da dosimetria penal.
Em
observância
ao
artigo
68,
caput,
combinado com o artigo 59, caput, ambos do Código Penal,
atendendo-se às finalidades retributiva e preventiva, a pena
atribuída à apelante - estabelecida em patamar mínimo - foi
criteriosamente dosada pelo i. magistrado a quo, em 01 mês de
detenção em razão do crime previsto no artigo 147, caput, do
Código Penal.
Devido ao quantum da pena aplicada, aliado
à primariedade da acusada, correta a fixação do regime inicial
aberto para cumprimento da reprimenda, nos termos do que
dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500705-56.2018.8.26.0530 -Voto no
10
No caso em apreço, a despeito de a infração
penal consistir no delito de ameaça, o i. sentenciante procedeu à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, o que mantenho a fim de evitar reformatio in pejus.
Contudo, por inexistir nos autos elementos
aptos a aferir a condição econômica da ré, considero excessiva a
imposição de 02 salários mínimos como prestação pecuniária,
razão pela qual reduzo a pena alternativa para 01 salário mínimo.
Diante da absolvição da acusada quanto ao
crime de denunciação caluniosa, afasto a outra sanção substitutiva
de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Posto isso, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de absolver a apelante da
prática do crime previsto no artigo 339, caput, do Código Penal,
nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal,
bem como afastar a sanção substitutiva de 10 dias-multa e reduzir
o valor da pena alternativa de prestação pecuniária para 01 salário
mínimo, subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator